Tribunal: TJDFT
Processo: 0710615-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC. COMPREENSÃO POSSÍVEL DOS FUNDAMENTOS ADUZIDOS PELO RECORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR PESSOA JURÍDICA. EMPRESA DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. COBRANÇAS INDEVIDAS. DEFEITO PERSISTENTE COMPROVADO. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. CONTRATEMPOS QUE NÃO AFETARAM A IMAGEM DA EMPRESA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A eventual falta de esmero da apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Dano moral. Sociedade empresária que postula indenização extrapatrimonial por cobranças indevidas que supostamente abaixaram seu “score”, o que não ficou comprovado nos autos. Honra objetiva não afetada pela má prestação de serviço ofertada pela empresa de telefonia. Lesão ao nome, à reputação, à credibilidade ou à imagem perante terceiros não comprovada. Não comprovado que as tentativas empreendidas pela autora para a resolução do problema tenha lhe privado de tempo de maneira abusiva e desarrazoada. Desagrado e contrariedade que não ensejam condenação por dano moral. Precedente desta e. 1a Turma Cível.
3. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.